Tribunal: TJBA
Processo: 8085734-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085734-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESQUINA MARES COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA

Advogado(s)
:
QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO DO TRIBUTO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de ESQUINA MARES COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o processo, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de indicação do fundamento legal específico do crédito tributário de ICMS, no valor de R$ 744.010,68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal é nula por ausência de indicação da disposição de lei específica em que se funda o crédito tributário, mesmo em se tratando de ICMS declarado pelo próprio contribuinte e não recolhido, e se tal vício compromete o exercício da ampla defesa, tornando inviável a emenda ou substituição do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

4. A indicação expressa da origem, da natureza e, especificamente, da disposição de lei em que se funda o crédito tributário (art. 202, III, do CTN) é requisito essencial, cuja finalidade é assegurar ao sujeito passivo o pleno conhecimento da imputação fiscal e, consequentemente, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

5.
A Certidão de Dívida Ativa que, no campo destinado aos "Dispositivos Infringidos", aponta apenas uma data ou deixa de indicar a norma legal que estabelece a obrigação tributária principal, padece de vício material e insanável, pois a falha não reside na certidão em si, mas no próprio ato de inscrição em dívida ativa, que falhou no controle de legalidade.

6. A constituição do crédito tributário por declaração do contribuinte, conforme a Súmula 436 do STJ, dispensa o lançamento de ofício pela autoridade fiscal, mas não exime a Fazenda Pública do dever de, ao inscrever o débito em dívida ativa, indicar de forma clara e precisa todos os fundamentos legais da cobrança, incluindo a norma que institui o tributo.

7. A impossibilidade de emenda ou substituição da CDA para sanar vício material relativo ao fundamento legal do crédito tributário é matéria consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 392/STJ e Tema Repetitivo 1.350), porquanto tal alteração implicaria modificação da própria constituição do crédito, e não mera correção de erro formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu a Execução Fiscal.

Tese de julgamento
:

1. A ausência, na Certidão de Dívida Ativa (CDA), da indicação específica da disposição legal que fundamenta a obrigação tributária principal constitui vício material insanável, que acarreta a nulidade do título executivo e da execução fiscal, por violação ao artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e por cerceamento de defesa.

2. A possibilidade de emenda ou substituição da CDA, prevista no artigo 203 do CTN e no artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, restringe-se a erros materiais ou formais, não abrangendo a modificação ou inclusão do fundamento legal do crédito tributário, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.350 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, arts. 202, III, e 203. Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agravo 8012564-83.2025.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 11/02/2026. STJ, Tema Repetitivo 1.350.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8085734-22.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelada,
ESQUINA MARES COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

9